Tribunal: TJDFT
Processo: 0712276-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712276-30.2022.8.07.0018 APELANTE: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, observando-se, quanto ao Proc. associado 0037864-54.2010.8.07.000, a decisão de id 50928889. Após, conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR